Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0709275-62.2020.8.07.0000 Agravante: NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP Agravado: CEB DISTRIIBUIÇÃO S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Na petição de ID 16269192 o agravante NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA – EPP opõe-se ao julgamento virtual do recurso, incluído na pauta do dia 10/6/2020, pois manifesta a intenção de realizar sustentação oral. O artigo 110, I, a do Regimento Interno permite a realização de sustentação oral nos agravos de instrumento interpostos contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência, como é o caso dos autos. "Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravos de qualquer espécie, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019)”. Nos termos do art. 4o, IV e §1o, da Portaria GPR 1029, de 16/5/2018, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os feitos que tiverem pedido de sustentação oral realizado até o horário de abertura da Sessão Virtual. "Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: (...) IV - os que tiverem pedido de sustentação oral; (...) § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT”. Dentro deste contexto, defiro o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual do dia 10/6/2020 e determino a sua inclusão em pauta para julgamento presencial, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator